Tribunal: STF
Processo: RE 75083
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-11
Data de publicação: 1973-05-11

Ementa:
MULTA FISCAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - DECISÃO ULTRA PETITUM EM
EXECUTIVO FISCAL.
I) O ART. 4, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE VEDA AO JUIZ
PRONUNCIAR-SE FORA DOS LIMITES DO PEDIDO NA INICIAL, APLICA-SE AOS
EXECUTIVOS FISCAIS, EX-VI DO ART. 76, DO DEC-LEI N. 960/38.
II - SE A INICIAL E A CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO
INSERIRAM A CORREÇÃO MONETÁRIA, MAS SÓ A MULTA MAIS 50% DE ACRÉSCIMO
E JUROS, ERA DEFESO A DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA INCLUIR O QUE NÃO
FORA PEDIDO A PRIMEIRA INSTÂNCIA, MORMENTE HAVENDO CONTROVERSIA
QUANTO AO REAJUSTAMENTO SOBRE A MULTA, INCLUSIVE NO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (RE 69.550-MG, RTJ, 55/875).